Tribunal: STF
Processo: ARE 1361908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante - Pleito de reforma da decisão - Não cabimento - PRESCRIÇÃO - Inteligência do art. 174, “caput”, do CTN (Lei Fed. nº 5.172, de 25/10/1.966) - Termo inicial da prescrição quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo lançamento tributário - Tributo que está sujeito a lançamento por homologação, salvo em caso de não pagamento ou pagamento a menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela autoridade administrativa - Constituição do crédito tributário que ocorreu em 23/12/2.015, na data da entrega da declaração da agravante em que informou que não deveria ter sido enquadrada do regime especial de recolhimento de ISSQN fixo nos exercícios de 2.010 a 2.015 - Ajuizamento da ação em 11/01/2.020 - Inércia da Fazenda Pública não configurada - Inocorrência da prescrição - NULIDADE DAS CDAs - Não há qualquer vício de forma - Todos os requisitos necessários dispostos no art. 2°, § 5°, da Lei Fed. n° 6.830, de 22/09/1.980, foram observados - Devida menção à espécie da exação e à legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres a origem e a natureza da cobrança -Lançamento realizado a partir de declaração do próprio contribuinte Inadimplemento que permite a imediata inscrição do crédito tributário na dívida ativa - Não se observa a ausência de qualquer informação que gere prejuízo à agravante em promover a sua defesa - REMISSÃO - Suposta remissão do crédito tributário que não foi comprovada, de plano, pelo agravante - Impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de préexecutividade - Decisão mantida - AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Feitos tais esclarecimentos, é bem de ver que, no caso em concreto, a cobrança não envolve simplesmente os valores de ISSQN declarados pelo contribuinte e inadimplidos, mas sim valores adicionais decorrentes do desenquadramento da agravante do regime especial de recolhimento de ISSQN fixo. Frise-se que, portanto, esta diferença a ser recolhida se constituiu a partir da declaração do próprio agravante “informando seu desenquadramento do regime especial de ISS e seu faturamento do ano de 2010 e 2015, conforme declaração anexada às fls. 66/76” dos autos principais (fl. 10), conforme alegado pela própria. Afinal, conforme confessa o agravante, o caso envolve “débitos fiscais constituídos pelos faturamentos declarados na D-SUP transmitida à Municipalidade” (fl. 10) em 23/12/2.015 (fl. 12), data em que foi possível ao Fisco saber que o recolhimento havia sido feito a menor, uma vez que havia sido indevidamente realizado por meio do regime especial fixo. Assim, resta evidente que a constituição dos créditos tributários exequendos não ocorreu antes dessa data. Diante disso, considerando-se o prazo prescricional quinquenal e o ajuizamento da ação de execução fiscal em 11/01/2.020, o crédito exequendo não foi atingido pela consumação da prescrição. A respeito da alegada nulidade das Certidões da Dívida Ativa, percebe-se que elas não padecem de qualquer vício de forma, uma vez que foram preenchidos os requisitos necessários dispostos no artigo 2°, parágrafo 5°, da Lei Federal n° 6.830 de 22/09/1.9802 . Ou seja, nota-se a menção à espécie da exação e à legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois, sem qualquer dificuldade, a origem e a natureza da cobrança. Como se não bastasse, há ainda a discriminação da multa, dos juros e do total atualizado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente